Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708176-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MISAEL SANTANA GUIMARAES PACIENTE: MARCIEL GAMA QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Misael Santana Guimarães, em favor de Marciel Gama Queiroz, contra decisão que não acolheu as alegações formuladas na resposta à acusação e contra alegado excesso de prazo na conclusão da instrução processual nos autos da ação penal n.o 0700799-43.2022.8.07.0007 (desmembrada da AP 0701279-55.2021.8.07.0007) em curso perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Pede o deferimento da “MEDIDA LIMINAR, uma vez presentes os requisitos legais, considerando o excesso de prazo provocado exclusivamente pela acusação – além de outros aspectos relevantes sustentados nesta ordem, como o pedido de nulidade do indiciamento, inépcia da denúncia e trancamento da ação penal por falta de justa causa, medida esta, caso seja concedida, no exame preliminar ou do mérito, que deverá ser estendida à pessoa de VANDERLAN GAMA QUEIROZ”. No mérito, pede “a concessão da Ordem de Habeas Corpus, ratificando a liminar eventualmente concedida, e ainda para prover, ainda no exame do mérito, os pedidos seguintes; A – de trancamento da ação penal por falta de justa causa, caso contrário, de inépcia da denúncia, ou de nulidade do indiciamento, com a determinação de oitiva dos acusados, de suas testemunhas, e eventuais pedidos de diligências; e B – de suspensão do recambiamento, tendo em vista a designação, como vem ocorrendo, da audiência por VIDEOCONFERÊNCIA”. O pedido de liminar foi indeferido (ID 33605111). As informações foram dispensadas. O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antonio Ezequiel de Araújo Neto, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, nos termos do parecer de ID 33877146. Na petição de ID 34010963, o advogado impetrante requer “a desistência da presente ação, por falta de interesse processual”. É o relatório. Consoante relatado, a Defesa constituída manifestou interesse em desistir do writ, conforme petição de ID 34010963. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal dispõe em seu artigo 89, inciso XIII, que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações”. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do habeas corpus e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 31 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador